Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710065-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS GIOVANI PEREIRA APELADO: MARCOS GIOVANI PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Marcos Giovani Pereira alegou em réplica que a contestação do Banco do Brasil S.A. foi intempestiva e que houve revelia. O Juízo de Primeiro Grau sentenciou o feito e não se manifestou sobre as alegações de intempestividade da contestação e consequente revelia do Banco do Brasil S.A. Não foram opostos embargos de declaração contra sentença. Marcos Giovani Pereira interpôs apelação adesiva contra sentença. Alega que a contestação do Banco do Brasil S.A. foi intempestiva. Afirma que o Banco do Brasil S.A. é revel. A intimação de Marcos Giovani Pereira faz-se necessária, pois o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre a matéria acima delineada, qual seja, intempestividade da contestação e revelia, e não houve oposição de embargos de declaração, de modo que não há decisão judicial que abordou os assuntos intempestividade da contestação e revelia. Intime-se Marcos Giovani Pereira para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre possível supressão de instância. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator